Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a legitimidade ativa da embargante Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Spe LTDA para promover cumprimento de sentença indenizatória por desapropriação indireta. A embargante alegou aquisição do imóvel com expressa sub-rogação dos direitos indenizatórios, nos termos do art. 347, I, do CC/2002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão na análise da cláusula contratual de sub-rogação convencional;
(ii) saber se a decisão deixou de considerar o pagamento realizado como prova de dano; e
(iii) saber se há contradição interna no acórdão entre a vedação à aquisição automática do crédito indenizatório e a existência de cláusula expressa de cessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de sub-rogação convencional, rejeitando-a com base no Tema 1.004/STJ, que presume considerada a restrição administrativa no preço do imóvel, afastando o direito do adquirente à indenização.
4. Também foi afastada a alegação de dano próprio pela embargante, por ausência de demonstração de efetivo prejuízo, sendo o pagamento considerado insuficiente como prova de dano indenizável.
5. Não se verificou contradição, pois o acórdão considerou irrelevante a cláusula contratual, reafirmando que a sub-rogação não é admitida, por refletir dano alheio, nos termos da tese do Tema 1.004/STJ.
6. A decisão ainda destacou a necessidade de uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica, alinhando-se a precedentes da própria Turma.
7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo os embargos utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento da tese de sub-rogação convencional, com base no Tema 1.004/STJ, não configura omissão nem contradição, quando a matéria for expressamente enfrentada e rejeitada.
2. A alegação de dano fundado no pagamento de preço por imóvel com restrição administrativa anterior não comprova prejuízo indenizável, quando inexistente demonstração de dano próprio.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 347, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.004.